Tribunal: STF
Processo: ARE 1215650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição (eDOC 25) intitulada “Impugnação ao Agravo Regimental”, em que o peticionário reitera as razões do recurso extraordinário, especialmente quanto ao argumento segundo o qual “não ficou comprovado o vínculo associativo permanente objetivando a prática do tráfico de drogas”.
    À vista do exposto, pugna pelo provimento do recurso extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Não existe amparo legal para o pedido formulado contra acórdão de órgão colegiado desta Corte. 
    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    [...]
    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias. 
    Há, ainda, no art. 330 do RISTF, a previsão de embargos de divergência contra “decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”
    Dessa forma, conclui-se que o pleito apresentado carece de fundamentação legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 
    É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual recai somente nas hipóteses de dúvida objetiva.
    Isso posto, nada há a prover. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente